Tribunal: STF
Processo: HC 212652
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por André Luiz Figueira Cardoso em favor de Rafael Martins Morais contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que desproveu recurso ordinário, nos autos do RHC 158.294/MT.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso preventivamente em 16.12.2020, foi denunciado pela prática do crime do art. 155, § 4º, II e IV, c/c art. 62, I, do Código Penal.



    Informa que originalmente havia 33 réus, porém o processo foi desmembrado para que permanecessem apenas oito. A denúncia foi recebida em 17.3.2021; a resposta à acusação do paciente foi apresentada em 28.9.2021 e na audiência de instrução e julgamento, em 24.1.2022, foi declarado o encerramento da instrução. (p. 8)



    Afirma que o feito estaria aguardando a resposta de ofícios (à Oi e ao Google) requeridos pela acusação. Portanto, haveria excesso de prazo na prisão preventiva. (p. 13)



    Sustenta que a instrução não teria recolhido provas de autoria ou de liderança do grupo criminoso, por parte do paciente. (p. 14)



    Justifica a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sugerindo a vedação do uso de aparelhos eletro-eletrônicos. (p. 16)



    Alega que como o paciente não é reincidente e o delito não é hediondo, em caso de condenação a pena não teria como ter início de cumprimento em regime fechado, por ter o mínimo de dois anos e diante da detração do art. 387, § 2º, do CPP. (p. 20)



    Por fim, declara que o paciente é primário, possui residência fixa, ocupação lícita e seria arrimo de família de 3 filhos com menos de 12 anos de idade, um dos quais portador de necessidades especiais. (p. 21)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    Não houve interposição de recurso interno contra o ato coator, que transitou em julgado em 3.3.2022.



    É o relatório.



    Decido. 



    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que desproveu recurso ordinário contra acórdão do Tribunal Federal da 1ª Região, que denegou a ordem em HC.



    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Registro, inicialmente, que no HC 196.545 não vislumbrei ilegalidade flagrante na decisão de prisão preventiva do paciente. Nesta decisão descartei também o cabimento de decretação de medida cautelar diversa – a sugestão de vedação do uso de aparelhos eletro-eletrônicos, ora veiculada, é obviamente de difícil fiscalização.



    Por outro lado, não foi debatido nos HCs das instâncias anteriores se teria havido substancial alteração no panorama probatório que infirmasse a suspeita de autoria do paciente. Logo, não é possível abordar o ponto.



    Por fim, quanto ao excesso de prazo da prisão cautelar, apenas em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido ordem de habeas corpus por tal motivo, quando a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); ou c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, ainda, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004).



    Essas hipóteses são a decorrência do firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o excesso de prazo apenas se caracteriza a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005).



    Ainda que o impetrante demonstre não haver previsão de prazo para o fim da instrução processual, sua extensão decorre da inerente complexidade da apuração de delitos praticados por meio eletrônico. E o transcurso de um ano e dois meses não configura desproporcionalidade do tempo de prisão preventiva se avaliado em confronto com a pena mínima pedida para o réu, que, no caso, é de 2 anos.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente